Tribunal: TJMT
Processo: 1022432-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022432-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empreitada]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[D DE A R CIRINO - CNPJ: 35.259.978/0001-57 (RECORRIDO), CRISTIANA ALVES GOMES FEITOSA - CPF: 893.046.592-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (RECORRENTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (RECORRENTE), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
CONTRATO. EMPREITADA. RETENÇÃO TÉCNICA. GARANTIA A SER DEVOLVIDA APÓS ENTREGA REGULAR DOS SERVIÇOS.

As partes pactuaram a prestação de serviços de empreitada, cuja remuneração sofreria retenção técnica de 5%, como garantia, valor esse a ser devolvido após constatação da regularidade dos serviços e regularidade formal da empreiteira (documentos fiscais e trabalhistas).

Findas as obras, caberia devolução dos valores retidos a título de retenção técnica. Para justificar a falta dessa devolução, cumpria à ré a prova de descumprimento da autora das condições inerentes a essa garantia.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A r. sentença, julgou
parcialmente
procedente
os pedidos iniciais, culminando por condenar as Requeridas ao pagamento de R$ 12.141,21, referente a retenção de 5% de cada medição, a ser devolvido a autora, após a conclusão do serviço prestado

Inconformada,
a recorrente
, sustentando inexistir prova do

crédito informado pela autora;
pois não houve a comprovação da
condição para o reembolso das retenções técnicas
, pois não demonstrou a quitação dos tributos, conforme a cláusula 23o do contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares
,

As partes firmaram
contrato
de empreitada.

Como pressuposto da negociação, a ré teria exigido garantia a ser efetuada da seguinte maneira: para cada nota fiscal, haveria retenção de 5% de seu valor (retenção técnica), que seria devolvido após final verificação de regularidade dos serviços.

Além da regularidade dos trabalhos, a autora deveria comprovar regularidade fiscal e trabalhista.

Há prova cabal da contratação dessa retenção técnica
ao id.
307055893
.
As notas fiscais indicam valor da retenção técnica a ser retido pela ré.

Cumpria à ré provar, com documentos, que teria
pago
o valor total das notas fiscais, sem retenção de valor nenhum a título de reserva técnica.

Anota-se que a ré sequer nega a retenção em sua defesa. Alegou apenas haver necessidade de cumprimento de condições para a devolução do valor respectivo.

Ocorre que, se essa devolução poderia não ocorrer, por descumprimento contratual da autora, deveria a ré demonstrar esse fato nos autos. Somente a existência de irregularidades nos serviços (ou falta de documentos fiscais e trabalhistas) poderiam justificar a ausência de devolução, e isso não foi demonstrado pela ré.

Não se trata de ônus da autora, mas da ré, por se constituir em

fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado na inicial
, uma vez que
poderia a ré providenciar termo ou relatório técnico para justificar a não emissão de termo de recebimento dos serviços executados ou comprovação de existência de ações trabalhistas envolvendo a autora com responsabilidade reflexa à ré.

Findas as obras, somente a falta de cumprimento das obrigações da autora poderiam justificar a falta de devolução da reserva técnica.

E a ré não demonstrou ter havido esse descumprimento.

Logo inexistindo a prova do descumprimento da condicionante, devida é a manutenção da
sentença
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por ser tempestivo e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025